Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, e condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD após a quitação integral do débito nos autos principais.
2. O apelante sustenta que a continuidade dos atos executivos decorreu de falha de comunicação entre o processo principal e o cumprimento autônomo, sem intenção de causar prejuízo à executada. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, sua redução.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se o requerimento de bloqueio judicial de valores após a quitação integral da dívida, aliado à inércia do exequente diante da impugnação da executada, configura mero equívoco processual ou litigância de má-fé por conduta temerária, nos termos do art. 80, V, do CPC.
III. Razões de decidir
4. A configuração da litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou gravemente culposa, pois a boa-fé processual é presumida. A utilização do processo de forma desleal ou temerária viola os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé previstos nos arts. 5o e 6o do CPC.
5. Os elementos constantes dos autos demonstram que o exequente tinha ciência inequívoca da quitação do débito, pois requereu levantamento dos valores no processo principal e recebeu a quantia antes de formular novo pedido de constrição patrimonial no cumprimento de sentença autônomo.
6. Mesmo após o bloqueio judicial e a impugnação da executada informando a quitação da obrigação, o exequente permaneceu inerte por longo período, somente reconhecendo a satisfação do débito meses depois e após nova intimação judicial.
7. A reiteração de atos executivos sobre dívida já adimplida, somada ao silêncio diante do bloqueio indevido de expressiva quantia, ultrapassa o mero erro operacional e caracteriza conduta temerária apta a justificar a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 80, V, do CP/15C.
8. A multa fixada mostra-se proporcional à gravidade da conduta e ao período em que a executada permaneceu indevidamente privada de seus ativos financeiros.
IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Configura litigância de má-fé a formulação de pedido de bloqueio judicial sobre débito já integralmente quitado, quando comprovada a ciência prévia do exequente acerca do adimplemento da obrigação.
2. A manutenção da inércia após a ciência do bloqueio indevido caracteriza conduta temerária e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 80, V, do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 5o, 6o, 80, V, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0733884-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.10.2023, DJe 27.10.2023.